Tribunal: TJSP
Processo: 1011084-11.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Associação sem fins lucrativos que tem por escopo promover gratuitamente a educação de jovens talentos de baixa renda – Concessão do benefício que está condicionada ao cumprimento de certas obrigações por parte dos beneficiados e de seus responsáveis – Insatisfação com as normas do programa –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Associação sem fins lucrativos que tem por escopo promover gratuitamente a educação de jovens talentos de baixa renda – Concessão do benefício que está condicionada ao cumprimento de certas obrigações por parte dos beneficiados e de seus responsáveis – Insatisfação com as normas do programa – Conduta hostil e descompromissada praticada pelos responsáveis dos beneficiários, com ofensas à associação e aos sócios - Legítimo desinteresse em firmar o termo de compromisso – Indenizações descabidas - Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.